Tribunal: STJ
Processo: 0485971-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059108 - SP(2025/0485971-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IGOR JOAO LEITE DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVANTE
: CAIO MENDES ENJOJI (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVANTE
: FELIPE REPIZZO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
TRÁFICO

HABEAS
CORPUS
INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REITERAÇÃO DO HC N. 999.300/SP.
REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO COM
RECOMENDAÇÃO.
1. O alegado excesso de prazo para o julgamento da apelação foi objeto de
análise do HC n.
Na oportunidade, destaquei que o excesso de
999.300/SP.
prazo para o julgamento do recurso deve levar em consideração a
quantidade de pena aplicada na sentença condenatória, que, no caso, vai
de 13 anos e 17 anos de reclusão em relação aos 3 agravantes.
Ademais, trata-se de processo complexo com pluralidade de réus, em que
se apura supostas ações dos acusados voltadas para o tráfico
transnacional de entorpecentes em grande escala (Operação Efeito
Cascata). Envolve complexa organização criminosa.
E o Tribunal de origem salientou, ainda, que "a delonga no andamento
processual está justificada, ressaltando-se que ainda não houve o
julgamento dos recursos de apelação em razão dos reiterados pedidos e do
(HC n.
trâmite na apresentação dos recursos e contrarrazões pelas partes"
).
999.300/SP
2. Eventual descumprimento de decisão proferida por esta Corte Superior
deve ser objeto de reclamação, afinal, "'a reclamação é o meio cabível para
se buscar a preservação da competência das Cortes Julgadoras, bem como
a autoridade de suas decisões, caso haja descumprimento de determinação
judicial, ou cumprimento em desacordo com os limites do julgado' (HC n.
relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em
14.727/RJ,
7/6/2001,
" – AgRg no HC n.
relator Ministro
DJ de
p. 358)
27/8/2001,
815.503/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023.
Documento eletrônico VDA54713981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 40804813-8e42-4250-8378-4a18a25da465

3. O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação
dos fundamentos da prisão (conforme disposto no
parágrafo único,
art. 316,
do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato
não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco
a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
4. Agravo regimental desprovido, como recomendação ao Desembargador
relator para que reavalie a necessidade da custódia dos agravantes, bem
como que imprima celeridade no julgamento do recurso de apelação
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54713981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 40804813-8e42-4250-8378-4a18a25da465

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059108 - SP(2025/0485971-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IGOR JOAO LEITE DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVANTE
: CAIO MENDES ENJOJI (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVANTE
: FELIPE REPIZZO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
TRÁFICO

HABEAS
CORPUS
INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REITERAÇÃO DO HC N. 999.300/SP.
REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO COM
RECOMENDAÇÃO.
1. O alegado excesso de prazo para o julgamento da apelação foi objeto de
análise do HC n.
Na oportunidade, destaquei que o excesso de
999.300/SP.
prazo para o julgamento do recurso deve levar em consideração a
quantidade de pena aplicada na sentença condenatória, que, no caso, vai
de 13 anos e 17 anos de reclusão em relação aos 3 agravantes.
Ademais, trata-se de processo complexo com pluralidade de réus, em que
se apura supostas ações dos acusados voltadas para o tráfico
transnacional de entorpecentes em grande escala (Operação Efeito
Cascata). Envolve complexa organização criminosa.
E o Tribunal de origem salientou, ainda, que "a delonga no andamento
processual está justificada, ressaltando-se que ainda não houve o
julgamento dos recursos de apelação em razão dos reiterados pedidos e do
(HC n.
trâmite na apresentação dos recursos e contrarrazões pelas partes"
).
999.300/SP
2. Eventual descumprimento de decisão proferida por esta Corte Superior
deve ser objeto de reclamação, afinal, "'a reclamação é o meio cabível para
Documento eletrônico VDA54436965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:08
Código de Controle do Documento: d3887f93-e016-4004-8450-236fb74e780e

se buscar a preservação da competência das Cortes Julgadoras, bem como
a autoridade de suas decisões, caso haja descumprimento de determinação
judicial, ou cumprimento em desacordo com os limites do julgado' (HC n.
relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em
14.727/RJ,
7/6/2001,
" – AgRg no HC n.
relator Ministro
DJ de
p. 358)
27/8/2001,
815.503/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023.
3. O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação
dos fundamentos da prisão (conforme disposto no
parágrafo único,
art. 316,
do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato
não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco
a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
4. Agravo regimental desprovido, como recomendação ao Desembargador
relator para que reavalie a necessidade da custódia dos agravantes, bem
como que imprima celeridade no julgamento do recurso de apelação
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR JOÃO LEITE DO
NASCIMENTO, CAIO MENDES ENJOJI e FELIPE REPIZZO RODRIGUES contra
decisão em que indeferi liminarmente o
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Consta dos autos que os ora agravantes, presos cautelarmente desde junho
de 2022, foram condenados por infração ao

o
I, da
art. 33, c/c
art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
Interposta apelação, o feito aguarda julgamento.
No STJ, alegou a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, em
decorrência do excesso de prazo para julgamento do apelo, cujas razões foram
protocoladas em 5/4/2024.
Aduziu inobservância da decisão proferida no HC n.
denegado
999.300/SP,
com recomendação para que o Tribunal imprimisse celeridade no julgamento do
recurso, com observância, ainda, do disposto no
do CPP.
art. 316
Em decisão acostada às e-STJ fls.
indeferi liminarmente a ordem,
528/531,
por ter sido a matéria apreciada no julgamento do HC n.
e por não ser o
999.300/SP
a via adequada para buscar a autoridade das decisões do STJ em caso
habeas corpus
de descumprimento.
Documento eletrônico VDA54436965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:08
Código de Controle do Documento: d3887f93-e016-4004-8450-236fb74e780e

Nas razões do agravo regimental, a defesa afirma que há fatos novos aptos
a autorizar o manejo de novo
, afastando qualquer alegação de
habeas corpus
reiteração indevida, pois:
a apelação permanece sem julgamento;
transcorreu
(i)
(ii)
lapso temporal substancial desde a decisão anterior; e
não houve reavaliação
(iii)
periódica da prisão preventiva, em flagrante afronta ao
parágrafo único, do
art. 316,
CPP.
Pugna, ao final, seja reconsiderada a decisão, ou seja o feito submetido à
apreciação da Turma julgadora para o fim de revogar a prisão preventiva, ou,
subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares alternativas.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Sem razão o agravante.
Como bem ressaltei na decisão agravada, o alegado excesso de prazo para
o julgamento da apelação foi objeto de análise do HC n. 999.300/SP.
Na oportunidade, destaquei que o excesso de prazo para o julgamento do
recurso deve levar em consideração a quantidade de pena aplicada na sentença
condenatória, que, no caso, vai de 13 anos e 17 anos de reclusão em relação aos 3
recorrentes.
Disse, ademais, que se trata de processo complexo com pluralidade de
réus, em que se apura supostas ações dos agravantes voltadas para o tráfico
transnacional de entorpecentes em grande escala (Operação Efeito Cascata). Envolve
complexa organização criminosa.
O Tribunal de origem salientou, ainda, que "a delonga no andamento
processual está justificada, ressaltando-se que ainda não houve o julgamento dos
recursos de apelação em razão dos reiterados pedidos e do trâmite na apresentação
(e-STJ fl. 432 do HC n.
).
dos recursos e contrarrazões pelas partes"
999.300/SP
E, como bem concluí na decisão monocrática, eventual descumprimento de
decisão proferida por esta Corte Superior deve ser objeto de reclamação, afinal, "'
a reclamação é o meio cabível para se buscar a preservação da competência das
Cortes Julgadoras, bem como a autoridade de suas decisões, caso
haja descumprimento de determinação judicial, ou cumprimento em desacordo com os
Documento eletrônico VDA54436965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:08
Código de Controle do Documento: d3887f93-e016-4004-8450-236fb74e780e

limites do julgado' (HC n.
relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma,
14.727/RJ,
"
julgado em
DJ de
p. 358)
7/6/2001,
27/8/2001,
AgRg no HC n.
relator
–
815.503/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023
Por fim, o entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação
dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP)
não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica
automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação
do custodiado cautelar em liberdade.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO DE APELAÇÃO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A
REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO
CAUTELAR EXTREMA (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP). PRAZO
NÃO PEREMPTÓRIO. EVENTUAL ATRASO NÃO IMPLICA AUTOMÁTICO
RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO. RÉU QUE
PERMANECEU
PRESO
DURANTE
A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
Ordem denegada, com determinação ao Desembargador Relator para que
proceda à revisão sobre a necessidade de manutenção da custódia cautelar
(art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal), bem como
recomendação para dar celeridade ao julgamento do recurso de apelação
interposto em prol de C C DA S.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
974.898/MG,
julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

Diante do exposto,
ao agravo regimental. Recomende-se
nego provimento
ao Desembargador relator, contudo, que reavalie a necessidade da custódia dos
agravantes, bem como que imprima celeridade no julgamento do recurso de apelação.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA54436965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:08
Código de Controle do Documento: d3887f93-e016-4004-8450-236fb74e780e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.059.108 / SP
Número Registro: 2025/0485971-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50003728020244036181 50003745020244036181 50008139520234036181 50011611620234036181
50013880620234036181 50013898820234036181 50013907320234036181 50014747420234036181
50014764420234036181 50014772920234036181 50014799620234036181 50014808120234036181
50014816620234036181 50016695920234036181 50032825120224036181 50050114920214036181
50057340520204036181 50059551720224036181 50062790720224036181 50065952020224036181
50066117120224036181 50070236520234036181 50070400420234036181 50070418620234036181
50070427120234036181 50083386520224036181 50088874120234036181 50100569720224036181
50100768820224036181 50163427320234030000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO FERULLO RITA
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: IGOR JOAO LEITE DO NASCIMENTO (PRESO)
PACIENTE
: CAIO MENDES ENJOJI (PRESO)
PACIENTE
: FELIPE REPIZZO RODRIGUES (PRESO)
CORRÉU
: ADRIANO GENESIO DOS SANTOS
CORRÉU
: ALEXANDRE LOPES BONAFIN
CORRÉU
: ALEXANDRE REPIZZO RODRIGUES
Documento eletrônico VDA54686307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:08
Código de Controle do Documento: f65ab806-5b01-48a8-af0a-48a77e156bd4

CORRÉU
: ANTONIO CARLOS VIANA GONÇALVES
CORRÉU
: ASSUELHIO COELHO GUIMARAES
CORRÉU
: BRUNO HUBNER DO NASCIMENTO
CORRÉU
: CHRISTOPHER OLIVEIRA BUENO
CORRÉU
: DANILO DE BRITO CESAR
CORRÉU
: DIOGO FERREIRA MARIANO
CORRÉU
: EDSON ROQUE DOS SANTOS
CORRÉU
: EMERSON FRANCHIN
CORRÉU
: EZIO GOMES THEODORO
CORRÉU
: FLAVIO SANTOS DE ABREU
CORRÉU
: GUSTAVO DE LIMA SCARPINATI
CORRÉU
: JANSEN MAILSON PEREIRA CASTRO
CORRÉU
: LEANDRO JOSE BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS
CORRÉU
: MAURICIO ANTONIO DA SILVA
CORRÉU
: NELSON PEREIRA NETO
CORRÉU
: OTNIEL ALVES MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: PABLO BRUNO DA SILVA
CORRÉU
: RAPHAEL NOGUEIRA PORTES
CORRÉU
: RENATO GOMES DA SILVA
CORRÉU
: THIAGO DA SILVA GONCALVES
CORRÉU
: THIAGO RYUITI ITO
CORRÉU
: VANDERSON PERES JOSE
CORRÉU
: VINICIUS ALVES MATARAZZO
CORRÉU
: WALTER SOARES LIMA FILHO
CORRÉU
: WANDERLEY CARDOSO LOPES
CORRÉU
: WILLIAM ROSSI DE LIMA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IGOR JOAO LEITE DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVANTE : CAIO MENDES ENJOJI (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVANTE : FELIPE REPIZZO RODRIGUES (PRESO)
Documento eletrônico VDA54686307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:08
Código de Controle do Documento: f65ab806-5b01-48a8-af0a-48a77e156bd4

ADVOGADO : BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:08
Código de Controle do Documento: f65ab806-5b01-48a8-af0a-48a77e156bd4